Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-10.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003558-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS MARTINS GALHARDO LOPES - CPF: 046.395.671-03 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), JOSE TARGINO GALHARDO LOPES - CPF: 780.530.998-15 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ TARGINO GALHARDO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO. FALHA NA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA COMPROVADA. RESIDÊNCIA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM NUMERAÇÃO EXPOSTA PARA RUA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
No caso dos autos, restou comprovado que
houve falha na execução da diligência praticada pelo oficial de justiça, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Vinicius Martins Galhardo Lopes
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializa de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de inventário de nº
1003558-10.2019.8.11.0003
, que julgou
extinto o feito sem a resolução do mérito nos termos do art. 485, III do CPC

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua nulidade argumentando em síntese que a diligência do oficial de justiça para proceder a sua intimação não se mostrou eficaz, uma vez que reside no mesmo endereço e a sua residência possui número de identificação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto visa buscar a nulidade da sentença, em razão de ausência da intimação da parte recorrente

Sustenta
a parte Apelante que a diligência do oficial de justiça para proceder a sua intimação não se mostrou eficaz, uma vez que reside no mesmo endereço e a sua residência possui número de identificação

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Verifico nos autos que o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a intimação do recorrente nos seguintes termos:

“
Certifico que não foi possível intimar Vinicius Martins Galhardo Lopes, uma vez que percorri toda a Avenida Padre Anchieta, descrita no mandado e não localizei o número 1465. Sendo os imóveis Apae e Líder de artes os mais próximos encontrados. Tendo em vista que na rua descrita muitos imóveis não possuem número de identificação, indaguei os moradores da região, entretanto não souberam informar onde o intimando reside ou poderia ser localizado.” (Id. 115034953).

Todavia, o recorrente comprovou que reside no mesmo local e que a sua residência está corretamente identificada com a numeração localizada na parte externa, conforme se denota da foto de Id.115034957 (pág. 4).

Portanto, é inconteste que não há desídia do recorrente, mas que que houve falha na execução da diligência praticada pelo oficial de justiça.

Portanto a declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022